Tribunal: TJBA
Processo: 8003752-93.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003752-93.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARISSE BALDI MALAQUIAS e outros Advogado(s): RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO, CAMILA DA SILVA VIEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):CAMILA DA SILVA VIEIRA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. TOI UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR CLARISSE BALDI MALAQUIAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e por CLARISSE BALDI MALAQUIAS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c danos morais, para: (i) declarar a inexigibilidade de cobrança de R$ 458,97 referentes à fatura de energia de 02/2021; (ii) determinar o refaturamento pela média de consumo e eventual restituição em modalidade simples; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais. A COELBA impugna a gratuidade de justiça, a validade da sentença e o valor da indenização; a autora, por sua vez, pleiteia exclusivamente a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia, fundamentada em TOI unilateral, configura falha na prestação do serviço; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz das circunstâncias do caso concreto. III.RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade de justiça permanece válido, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da ausência de prova idônea apresentada pela COELBA para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela autora. A concessionária não demonstrou que notificou a consumidora acerca do procedimento de apuração de irregularidade ou da lavratura do TOI, tampouco apresentou provas de ciência prévia e efetiva participação da parte autora no suposto processo administrativo, descumprindo os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I, "b". A interrupção de serviço essencial, sem prévia notificação específica e sem instauração válida de procedimento administrativo, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. A tese firmada no Tema 699/STJ não se aplica ao caso concreto, por se tratar de débito apurado unilateralmente, sem contraditório ou comprovação de recuperação legítima de consumo. O dano moral decorrente da privação injustificada de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico. A conduta da ré atingiu direito fundamental da consumidora à dignidade e ao mínimo existencial, mormente por envolver domicílio habitado por criança. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, proporcional à gravidade do dano e suficiente para compensar a vítima e desestimular condutas similares. Considerando as peculiaridades do caso, o montante fixado na origem deve ser majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do provimento parcial do recurso da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso interposto pela COELBA desprovido. Recurso interposto por CLARISSE BALDI MALAQUIAS provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8003752-93.2022.8.05.0182, em que figuram, como apelantes e apelados, CLARISSE BALDI MALAQUIAS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR CLARISSE BALDI MALAQUIAS, para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)